Tribunal: CARF
Processo: 11080.726454/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726454/2017-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.211 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
FERNANDA KARLINSKI FERNANDES SACCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO MATERIAL
NÃO RECONHECIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, não ocorrência de qualquer
vício. e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DECORRENTES DO
TRABALHO.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
e não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a
omissão apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726454/2017-34
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726454/2017-34

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 04-47.188,
proferido pela 1a Turma da DRJ/CGE, em 12 de novembro de 2018, que julgou a impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
“Foi lavrado Auto de Infração de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física contra a contribuinte acima identificada do exercício de 2013, no valor total do
crédito tributário de R$ 20.954,18, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal
de fls. 1042 a 1057.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de rendimentos
tributáveis do trabalho considerados pelo impugnante como lucros distribuídos de
pessoa jurídica, com a constituição da empresa Única Saúde com esse objetivo,
dissimulando a natureza jurídica dos rendimentos.
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese o seguinte:
a) preliminarmente a nulidade por vício material pelo fato de que não houve omissão de
rendimentos, mas, no máximo uma classificação indevida de rendimentos tributáveis em
isentos, já que os valores recebidos pelo impugnante a título de distribuição de lucros
assim informados pela fonte pagadora, foram realocados pela fiscalização para a
condição de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica sem vínculo
empregatício.
Consequentemente se os valores informados na DAA como rendimentos isentos foram
reclassificados à condição de rendimentos tributáveis, não se pode falar em omissão de
rendimentos, e, sendo a descrição dos fatos e enquadramento legal elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na realização do ato
administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, requerendo
seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração;
b) Para a fiscalização as importâncias pagas aos sócios da ÚNICA SAÚDE dentre eles o
impugnante, foram retribuições pelos serviços prestados e constituíram-se em
rendimentos tributáveis, reclassificando tais retribuições como pagamentos de serviços
prestados, sujeitos ao imposto de renda retido na fonte e rendimentos tributáveis na
DAA, fazendo extenso relato contendo pretensas irregularidades apuradas no PAF
11065.722869/2016-46, que não tem força probatória para desqualificar o vínculo
societário do impugnante junto à empresa para reclassificar os rendimentos recebidos,
tendo por base também o fato de as distribuições terem ocorrido de forma
desproporcional à participação no capital social;
c) Apesar dos esclarecimentos prestados pela empresa, a fiscalização tentou deturpar
tais esclarecimentos, eis que, em nenhum momento foi reconhecido que os valores
pagos aos sócios decorreram unicamente dos trabalhos executados pelos sócios, mas,
pelo contrário, que o resultado da companhia, apurado em observância às regras
contábeis e aos ditames legais e estatutários foi distribuído entre os sócios de forma
desproporcional à participação societária e atendendo a critérios definidos em comum
acordo, tais como, a colaboração na geração das receitas obtidas, e, por consequência do
próprio resultado objeto da distribuição, não havendo falar que, mesmo agindo
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726454/2017-34

pessoalmente na prestação dos serviços os sócios passam a agir em nome próprio e ou
distantes da finalidades da sociedade;
d) A lógica fiscal de que a distribuição de lucros deve respeitar a participação do capital
destoa do cenário societário contemporâneo, no qual, não raras vezes os sócios
contribuem diferentemente para o resultado da sociedade. Ocorre que a gestão
empresarial por diversos sócios pode importar em contribuições para o negócio, que
extrapolam a simples participação no capital. No caso específico da ÚNICA SAÚDE, os
sócios são profissionais da saúde e executam a gestão técnica da Companhia, de modo
que a distribuição do resultado observa o quanto desse resultado relaciona-se a cada
sócio, ou seja, proporcionalmente a sua colaboração na geração de receitas e
envolvimento profissional no período base, guardando relação com a gestão técnica e
não com a quantidade de ações possuídas com a quantidade de consultas, atendimentos
ou horas de plantão dos sócios como presumiu a fiscalização;
e) Os valores distribuídos não ostentam natureza de rendimentos do trabalho como
alegado pela fiscalização, até porque, os sócios não prestam serviços à Companhia, mas,
sim a terceiros em nome da Companhia de forma a realizar o seu objetivo social, sendo
juridicamente plausível a distribuição de lucros por critérios outros que não a
proporcionalidade ao capital social, estando esses lucros despidos da natureza de
honorários profissionais ao contrário da conclusão fiscal e nos termos da doutrina e
legislação de regência não se trata de honorários profissionais de contraprestação por
serviços prestados;
f) A menção à lei 11.196/2005, afirma a possibilidade de os sócios prestarem serviços
de caráter personalíssimo ou não com ou sem a designação de quaisquer obrigações a
sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada,
sujeitando-se tão somente à legislação aplicável à pessoa jurídica, para fins fiscais e
previdenciários;
g) Ressalta ao final que o entendimento fiscal no sentido que a lei societária veda a
distribuição desproporcional de lucros está equivocado, pois, de conformidade do artigo
17, parágrafos 2o a 4o da lei 6.404/76 deixa claro que a ação com dividendo fixo não
participa dos lucros remanescentes e a ação com dividendo mínimo participa dos lucros
divididos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de estar assegurado o
dividendo igual ao mínimo, salvo disposição estatutária em contrário, ou seja, a lei
prevê a possibilidade de dividendos desproporcional à participação societária com
isonomia dentro de cada classe de ação;
h) No caso da ÚNICA SAÚDE está expressamente estabelecido que os resultados sejam
partilhados de forma desproporcional (Estatuto Social cláusula 27, parágrafos 1o e 2o),
sendo que os minoritários receberam dividendos majorados à sua participação acionária,
e uma eventual infração à legislação societária do ponto em discussão, não terá o
condão de atribuir natureza de verba remuneratória aos pagamentos efetuados a título de
lucro pela Companhia, isentos através da lei 9.249/95, que também não obriga que a
distribuição de lucros seja proporcional à participação no capital social, transcrevendo
ementa do CARF;
i) Quanto à multa de ofício, caso mantida a autuação, requer seu cancelamento,
considerando, considerando que apresentou sua DAA de conformidade com o informe
entregue pela ÚNICA SAÚDE, que informavam ser ele beneficiário de "isenção"
indevida, levando-o a incorrer em erro;
j) requer ainda seja reconhecida a nulidade ou improcedência do lançamento e a
exclusão da multa de ofício.”
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726454/2017-34

A 1a Turma da DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito
tributário.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos elencados por ocasião da impugnação ao lançamento, nos seguintes termos:
“(...)
II - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL
Na decisão da 1a Turma da DRJ/CGE a preliminar arguida na impugnação foi rejeitada
de acordo com o entendimento dos julgadores, visto que a motivação do lançamento foi
de omissão de rendimentos tributáveis na declaração de ajuste.
Contudo, cabe referir que de acordo com o Auto de Infração ("Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal"), o lançamento decorreu em virtude do não oferecimento, à
tributação do IRPF, os rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício.
Todavia, data venia, equivoca-se a decisão recorrida quando aduz que houve omissão
de rendimentos, quando no máximo é uma classificação indevida de rendimentos
tributáveis em isentos, tendo em vista que os valores recebidos pelo recorrente é
referente a distribuição de lucros, conforme informado pela fonte pagadora em suas
DIRFs, bem como pelo próprio autuado.
Analisando os fundamentos da decisão, verifica-se que o entendimento da 1a turma
DRJ/CGE é revés aos argumentos utilizados para não acolher a impugnação, uma vez
que se os rendimentos isentos foram reclassificados à condição de rendimentos
tributáveis, por si só, não há que se falar em omissão de rendimentos.
Nessa senda, nota-se que a descrição dos fatos e o enquadramento legal da autuação,
aliado aos elementos substanciais e próprios da obrigação tributária e os equívocos na
realização do ato administrativo de lançamento ensejam sua nulidade por vício material,
tendo em vista que o mesmo não pode ser convalidado ou sanado sem ocorrer novo ato
de lançamento.
Como se verifica no julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais percebe-se que a
falta de motivação ou impulso errôneo do Fisco para o lançamento alcança a própria
substância do crédito tributário, de natureza material, não havendo de se cogitar em
vício de ordem formal:
AUTO DE INFRAÇÃO. EQUÍVOCO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS E NA
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL O erro
na descrição dos fatos e na motivação do lançamento, por se constituírem estes
em requisitos fundamentais do ato administrativo em referência, nos termos do
art. 142 do Código Tributário Nacional, consubstancia-se em vicio de ordem
material, insanável sem que ocorra novo lançamento, ocasionando a nulidade
da autuação.
Diante disso, necessário ser reformada a decisão no que tange a nulidade por vício
material.
Ill - MOTIVOS PARA REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A DRJ não rebateu os argumentos suscitados na impugnação, limitando-se a referir que
o recorrente não fundamentou e ou demonstrou os motivos para insubsistência do
lançamento de ofício Ainda, a partir da decisão de 1a Instância, nota-se que não estão
preenchidos os requisitos legais que autorizem o Agente Fazendário a imputar
responsabilidade tributária para o recorrente.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726454/2017-34

A decisão do DRJ ao analisar a impugnação apresentada pelo recorrente, rejeita os
argumentos expostos e vai de encontro aos fundamentos utilizados no Relatório de
Trabalho Fiscal, mantendo o entendimento que a empresa Única Saúde teria simulado e
mascarado os profissionais como sócios da pessoa jurídica com o objetivo de atribuir
aos valores pagos em favor da autuada a impressão de distribuição de lucros/dividendos,
suprimindo obrigações tributárias.
Contudo, frisa-se que as alegadas irregularidades do Relatório Fiscal, no entender do
autuado, não têm a força probatória necessária para desqualificar o vínculo societário do
autuado junto à ÚNICA SAÚDE e reclassificar os rendimentos auferidos.
A discussão centraliza-se na questão de que a Única Saúde teria realizado um negócio
jurídico simulado, contudo há necessidade de explorar sobre os atos societários da
empresa, visto que as inconsistências apontadas pela fiscalização e utilizadas como
fundamentos para rejeitas os argumentos trazidos pela defesa na peça de impugnação.
Todavia, a realidade fática é que a ÚNICA SAÚDE foi devidamente constituída para
todos os fins de direito e possui como acionistas pessoas físicas que efetivamente
exercem perante a sociedade a condição de sócio, não se caracterizando apenas como
segurados individuais autônomos contratados com o intuito de burla, seja em face da
legislação tributária, seja em face da legislação trabalhista.
O fato é que não há nos autos provas firmes e livres de dúvidas (dever da fiscalização)
no sentido de que os profissionais, dentre eles o autuado, não eram, de fato, acionistas
da empresa ÚNICA SAÚDE.
A decisão recorrida aduz, também, sob analise da fiscalização que os valores pagos a
titulo de distribuição de lucros não guardam relação com a verdadeira natureza jurídica
de tais pagamentos. Para a fiscalização, os valores pagos pela ÚNICA SAÚDE
decorrem unicamente dos trabalhos executados, sem correlação alguma com a
participação no capital.
Contudo, da simples leitura do Relatório Fiscal, percebe-se que em nenhum momento a
fiscalização referiu inexistir na contabilidade a discriminação entre remuneração
decorrente do trabalho, o chamado "pró-labore", e a proveniente do capital social,
resultando da distribuição de lucros e dividendos ou que o montante distribuído não
tenha respaldo no resultado final do exercício.
Assim, no Procedimento Administrativo Fiscal, a ÚNICA SAÚDE comprovou
documentalmente a apuração de lucro passível de distribuição antecipada aos sócios,
mediante juntada dos Balanços Patrimoniais.
Analisando-se as respostas dadas pela ÚNICA SAÚDE, transcritas no Relatório Fiscal,
verifica-se que a fiscalização tentou deturpar os esclarecimentos prestados pela
empresa, eis que em momento algum foi reconhecido que os valores pagos aos
acionistas decorreram unicamente dos trabalhos por estes executados, como insiste em
afirmar a fiscalização.
Pelo contrário, a ÚNICA SAÚDE informou que o lucro da companhia, apurado em
estrita observância às regras contábeis e aos ditames legais e estatutários, foi distribuído
entre os sócios de forma desproporcional à participação societária (em razão dela) e
atendendo a critérios definidos de comum acordo entre eles, tais como a colaboração na
geração das receitas obtidas em prol da companhia (e, por consequência, no próprio
resultado objeto da distribuição), não havendo falar que, mesmo agindo pessoalmente
na prestação dos serviços, os sócios passam a agir em nome próprio e ou distantes das
finalidades da sociedade, diferentemente do que fora fundamentado na decisão de 1a
instância.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726454/2017-34

Assim, outra não pode ser a conclusão senão pela possibilidade de o acionista, tal qual o
autuado, exercer pessoalmente sua profissão, em reunião de esforços com os demais
sócios, prestando serviços por meio da sociedade constituída para tal desiderato e por
ela (sociedade) faturados, nos termos dos contratos por ela (sociedade) firmados, sendo
os lucros distribuídos entre os sócios que geraram as receitas por ela (sociedade)
auferidas.
A lógica fiscal de que a distribuição de lucros deve respeitar a participação no capital
destoa do cenário societário contemporâneo, no qual, não raras vezes, os sócios
contribuem diferentemente para o resultado da sociedade. Ocorre que a gestão
empresarial por diversos sócios pode importar em contribuições para o negócio que
extrapolam a simples participação no capital.
No caso da ÚNICA SAÚDE, os acionistas são profissionais da saúde e executam a
gestão técnica da Companhia, de modo que a distribuição do resultado observa o quanto
desse resultado relaciona-se com cada sócio, ou seja, "proporcionalmente a sua
colaboração na geração de receitas e envolvimento profissional no período base".
Guarda relação, portanto, com a gestão técnica e não com a quantidade de ações
possuídas, por menos a quantidade de consultas, atendimentos ou horas de plantão dos
sócios, como presumiu a fiscalização., contrariamente do que aduz a decisão recorrida
quando fundamenta que "as meras alegações" de gestão técnica de cada sócio.
De encontro aos argumentos suscitados na impugnação e novamente enfrentados na
defesa do recorrente, percebe-se que os valores distribuídos não ostentam natureza de
"rendimento do trabalho", como fundamenta a decisão.
Até porque os sócios não prestam serviços à Companhia. Prestam, sim, serviços a
terceiros, em nome da Companhia, de forma a realizar o seu objetivo social.
Por conseguinte, as importâncias que recebem não decorrem de serviços prestados à
Companhia, mas do resultado dos serviços que ela própria [os sócios apenas atuam em
seu nome] presta a terceiros.
Assim, resta claro que uma vez que os serviços executados pelos sócios não são
prestados à ÚNICA SAÚDE, mas pela ÚNICA SAÚDE (através dos sócios) a terceiros
e por estes remunerados, não resta demonstrada a ocorrência do fato gerador do tributo
em discussão.
E sendo juridicamente plausível a distribuição de lucros por critérios outros que não a
proporcionalidade na participação societária, esses lucros estão despidos da natureza de
honorários profissionais, eis que, ao contrário da conclusão fiscal, e nos termos da
doutrina e legislação de regência, não se trata de pagamento efetuado em
contraprestação por serviços prestados por autônomos sem vinculo empregatício.
Desta forma, cumpre destacar que o entendimento fiscal é no sentido de que a lei
societária veda a distribuição desproporcional de lucros está equivocado, tendo em vista
que o artigo 17, §§ 2o e 4o da Lei n° 6.404/761 ("LSA") deixa claro que a ação com
dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e a ação com dividendo mínimo
participa dos lucros divididos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a
estas assegurado o dividendo igual ao mínimo, salvo disposição estatutária em
contrário. Ou seja, a Lei prevê a possibilidade de distribuição de dividendos
desproporcional à participação societária, com isonomia dentro de cada classe de ação.
Contudo, a decisão de 1a Instância, insiste fundamentar suas razões que a divisão dos
lucros da empresa ao sócio, ora recorrente, são na verdade remuneração pelo trabalho
executado.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726454/2017-34

Apesar de permitir a distribuição desproporcional dos dividendos, a LSA foi estruturada
com a finalidade de proteger os acionistas minoritários, os quais não podem ficar ao
exclusivo arbítrio dos majoritários, consoante se depreende do artigo 202, §1°, da Lei n°
6.404/761.
É cristalino que o estatuto social da ÚNICA SAÚDE prevê expressamente que os
resultados sejam partilhados de forma desproporcional (Estatuto social, cláusula 27, §§
1o e 2o), sendo que os minoritários receberam dividendos majorados à sua participação
acionária.
Em outras palavras, a LSA prevê que o estatuto ou assembleia geral não pode privar o
acionista de participar dos lucros, mas isso não significa dizer que o acionista não possa
abrir mão de sua parte na participação dos lucros em favor de outro acionista, não
ostentando natureza de rendimentos de trabalho a divisão dos rendimentos da empresa
Única Saúde, vez que o recorrente, como sócio, não presta serviços à empresa, mas sim
a terceiros.
De todo modo, uma eventual infração à legislação societária, no ponto em discussão,
não terá o condão de atribuir natureza de verba remuneratória aos pagamentos efetuados
a título de lucro pela Companhia. Até porque o art. 10 da Lei n° 9.249/95 isentou do
imposto de renda os lucros e dividendos auferidos por sócios e acionistas a partir dos
resultados apurados a partir de janeiro de 1996. Ou seja, a incidência tributária sobre o
lucro da pessoa jurídica passou a ser única, na própria pessoa jurídica que auferiu os
resultados, com distribuição isenta de tributação na pessoa dos beneficiários dos
rendimentos.
Ademais, o art. 10 da Lei n° 9.249/95 não obriga que a distribuição dos
lucros/dividendos seja proporcional à participação no capital social, de sorte que,
levando-se em consideração a tributação única do binômio lucro auferido/resultado
distribuído, na primeira etapa da operação, não se mostra justo/razoável tributar a
parcela distribuída pelo simples fato de ter sido partilhada de forma desproporcional em
face da participação societária.
O entendimento acima encontra guarida na jurisprudência do CARF, consoante ementa
abaixo transcrita: (...)
Assim, não há falar em incidência de tributação em decorrência da distribuição
desproporcional de lucros/dividendos à participação societária, por ausência de previsão
legal.
Em síntese, não resta comprovado nos autos de forma contundente e livre de quaisquer
dúvidas (dever da fiscalização) que o autuado não era sócio da sociedade ÚNICA
SAÚDE no período objeto da autuação e tampouco que os valores recebidos não eram
lucros, razão pela qual deve ser reconhecida a insubsistência do lançamento.
Além do mais, cumpre esclarecer que, não obstante os serviços prestados pelos sócios
sejam de natureza intelectual, há previsão legal expressa acerca da possibilidade de sua
prestação por meio de pessoa jurídica, consoante dispõe o art. 129 da Lei n°
11.196/2005.
Assim, outra não pode ser a conclusão senão pela possibilidade de o sócio, tal qual a
autuada, exercer pessoalmente sua profissão, em reunião de esforços com os demais

1 Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida
no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas:
[...]
§ 1o O estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital social, ou fixar outros critérios para
determiná-lo, desde que sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos
de administração ou da maioria.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726454/2017-34

sócios, prestando serviços por meio da sociedade constituída para tal desiderato e por
ela (sociedade) faturados, nos termos dos contratos por ela (sociedade) firmados, sendo
os lucros distribuídos entre os sócios que geraram as receitas por ela (sociedade)
auferidas.
A lógica fiscal de que a distribuição de lucros deve respeitar a participação no capital
destoa do cenário societário contemporâneo, no qual, não raras vezes, os sócios
contribuem diferentemente para o resultado da sociedade. Ocorre que a gestão
empresarial por diversos sócios pode importar em contribuições para o negócio que
extrapolam a simples participação no capital.
No caso da ÚNICA SAÚDE, os sócios são profissionais da saúde e executam a gestão
técnica da Companhia, de modo que a distribuição do resultado observa o quanto desse
resultado relaciona-se com cada sócio, ou seja, "proporcionalmente a sua colaboração
na geração de receitas e envolvimento profissional no período base". Guarda relação,
portanto, com a gestão técnica e não com a quantidade de ações possuídas, por menos a
quantidade de consultas, atendimentos ou horas de plantão dos sócios, como presumiu a
fiscalização.
Os valores distribuídos não ostentam natureza de "rendimento do trabalho", como alega
a fiscalização. Até porque os sócios não prestam serviços à Companhia. Prestam, sim,
serviços a terceiros, em nome da Companhia, de forma a realizar o seu objetivo social.
Por conseguinte, as importâncias que recebem não decorrem de serviços prestados à
Companhia, mas do resultado dos serviços que ela própria [os sócios apenas atuam em
seu nome] presta a terceiros.
Assim, uma vez que os serviços executados pelos sócios não são prestados à ÚNICA
SAÚDE, mas pela ÚNICA SAÚDE (através dos sócios) a terceiros e por estes
remunerados, não resta demonstrada a ocorrência do fato gerador do tributo em
discussão.
Em suma, não resta comprovado nos autos (ônus da fiscalização) que quem recebeu
pagamentos a título de lucro não era sócio e tampouco que o que se distribuiu não era
lucro, razão pela qual não há falar em fraude/simulação e responsabilidade solidária do
recorrente.
IV - EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Embora tenha o recorrente arguido em sua impugnação pela exclusão da multa de
ofício, haja vista que apresentou suas Declarações de Ajuste Anual com base nos
comprovantes de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retida na fonte emitida
pela pessoa jurídica, entendeu a 1a Turma da DRJ/CGE que deve ser mantida sob o
fundamento de simulação efetiva dos sócios que compõem a Única Saúde.
Contudo, conforme demonstrado, consequência lógica é que o recorrente apresentou
suas Declarações de Ajuste Anual com base nos Comprovantes de Rendimentos Pagos e
de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte ("Informe de Rendimentos") emitidos pela
ÚNICA SAÚDE, os quais informavam ser ele beneficiário de isenção "indevida",
levando-o a incorrer em erro no preenchimento de suas Declarações, motivo pela qual
incabível a multa de ofício, o que se requer.
Verifica-se, portanto, que a decisão de 1a Instância foi contrária ao que está disposto na
Súmula de n° 73 do CARF, exposta abaixo:
"Erro no preenchimento dá declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício".
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726454/2017-34

Data vénia, a decisão equivoca-se no momento em que não acolhe a tese defensiva,
visto que no lançamento tributário a conduta infracional ensejadora não é clara quanto
ao fato típico. Ainda, o recorrente não prestou qualquer informação ou declaração falsa,
com o objetivo de ludibriar o Fisco.
Por si só, a aplicação da multa de ofício já estaria afastada, porém, entendeu a 1a Turma
da DRJ/CGE pelo contrário.
Contudo, como verifica-se nos autos do procedimento administrativo fiscal, o conjunto
de provas não é robusto para que o recorrente seja condenado ao pagamento da multa de
ofício.
Ora, a decisão em seu item de n° 9, ao discorrer sobre a possibilidade de aplicação da
multa de ofício, fundamenta que por ser o recorrente integrante da sociedade
empresária, houve efetiva participação na simulação construída. Percebe-se aqui, que a
multa está sendo aplicada com base numa tese e não na comprovação in concreto da
ocorrência de fraude, motivo que afasta tal qualificação.
Em outras palavras, nem o Auto de Lançamento, tampouco a decisão de 1a Instância
tiveram como base um material probatório robusto capaz de comprovar a conduta
caracterizadora para aplicação da multa de ofício. A decisão atacada limita-se ao
entendimento de que o fato do recorrente ser integrante da sociedade empresária, em
tese, teria participado da eventual simulação alegada pelo ente fiscal, contudo, o dolo
específico autorizador para essa conduta não está caracterizado, o que impede que seja
aplicada a multa de ofício.
Os elementos trazidos aos autos não afirmam que houve receitas presumidamente
omitidas, comprovando a intenção do dolo alegado, pois para indicação da conduta
fraudulenta o agente autuante deveria ter sido mais profundo, a fim de comprovar a
evidente fraude que o recorrente teria praticado.
EM VISTA DO EXPOSTO, requer seja conhecido e provido o presente recurso para o
fim de:
a)seja reconhecida a nulidade ou a improcedência do lançamento, desconstituindo os
créditos tributários exigidos no presente processo, e;
b)sucessivamente, a exclusão da multa de ofício”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física contra a contribuinte acima identificada do exercício de 2013, no valor
total do crédito tributário de R$ 20.954,18 (auto de infração, e-fls. 1042 a 1057).
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726454/2017-34

Resumidamente, o lançamento decorreu de fatos apurados em procedimento fiscal
levado a efeito contra a pessoa jurídica Única Saúde S. A. ("ÚNICA SAÚDE"), CNPJ n°
11.745.947/001-46, consubstanciado no processo administrativo fiscal n° 11080-726.454/2017-
34. A auditoria fiscal concluiu no processo administrativo fiscal n° 11065-722.238/2017-16 que
a constituição da ÚNICA SAÚDE tinha como objetivo dissimular a natureza jurídica dos valores
pagos às pessoas físicas vinculadas a tal pessoa jurídica, dando tratamento de lucros distribuídos
à remuneração pelo trabalho.
A decisão de piso manteve o lançamento em sua integralidade sob o argumento de
que de, fato, houve omissão de rendimentos visto que os valores distribuídos ostentam sim a
natureza de rendimentos do trabalho, e, a afirmação de que os sócios não prestam serviços à
empresa, mas, a terceiros, só confirma que a constituição da sociedade teve como único objetivo
a criação de uma simulação para que os sócios, que na verdade prestam serviços a terceiros,
tenham como rendimentos por esses serviços, como se fossem da sociedade, tratados como
distribuição de lucros de forma indevida.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Em sede recursal, a Recorrente alegou a necessidade de reforma da decisão “a
quo” no que tange a nulidade por vício material. Contudo, razão não assiste à Recorrente.
Explique-se.
Como relatado, a Recorrente suscita nulidade que acometeria o lançamento
tratado nos presentes autos. A referida alegação deve ser enfrentada, em primeiro lugar, à luz do
disposto no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (Destacou-se)
Além disso, como a arguição diz respeito aos requisitos intrínsecos ao ato de
lançamento, cabe invocar, igualmente, o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Por fim, cabe invocar o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que traz requisitos
do auto de infração em que se mesclam critérios materiais a critérios formais do lançamento:
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726454/2017-34

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A alegação é afastada pela simples leitura dos Autos de Infração de e-fls. 1042-
16/16, da qual se percebe que o dispositivo legal apontado pela Recorrente jamais foi invocado
como fundamento do lançamento.
Por outro lado, para reconhecimento de um vício no lançamento como material é
necessária a análise conjugada dos elementos do ato administrativo (conteúdo e motivação) e dos
critérios da Regra Matriz de Incidência Tributária (antecedente: critérios material, temporal e
espacial; e consequente: critérios pessoal e quantitativo), o que não se verifica no caso sob
exame.
Como bem constou na decisão recorrida a nulidade por vício material não tem
qualquer fundamento, considerando que a motivação do lançamento foi de omissão de
rendimentos tributáveis. Noutros falares, a Recorrente deixou de declarar tais rendimentos como
tributáveis na declaração de ajuste, tendo como motivação do lançamento o fato do não
oferecimento à tributação do IRPF de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício.
A reclassificação dos rendimentos declarados como isentos na condição de lucros
distribuídos foi devidamente explicada nos termos do auto de infração (e-fls. Fl. 1042- 16/16),
considerando que os pagamentos não se revestem da condição de lucros, senão de pagamentos de
prestação de serviços, pois, não são distribuídos em razão exclusivamente dos resultados
positivos da empresa, mas, proporcionalmente aos trabalhos desenvolvidos pelos "pretensos"
sócios de sociedade criada para simular a distribuição de lucros;
Neste sentido, cita-se o Acórdão no 9303-013.283 proferida pela 3a Turma da
CSRF do CARF:
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726454/2017-34

AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO OU INSUFICIÊNCIA NA MOTIVAÇÃO.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal
da autuação elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na
sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento
ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser
convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a falta de
motivação e indicação das normas de interpretação adotadas na reclassificação fiscal de
mercadoria importada alcança a própria substância do crédito tributário, não havendo de
se cogitar em vício de ordem formal. A ausência de motivação no Auto de Infração
acarreta a sua nulidade, por vício material.(Acórdão no 9303-013.283, Relatora: Vanessa
Marini Cecconello , Data da Sessão: 14 de abril de 2022)
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
MÉRITO
Nos termos relatados, a decisão de piso manteve a o autos infração no sentido de
que os valores recebidos da ÚNICA SAÚDE pela Recorrente sob a denominação de distribuição
de lucros, não oferecidos à tributação pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) e
constantes como pagamento de lucros isentos nas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRFs) da ÚNICA SAÚDE, correspondem a rendimentos pela prestação de trabalho sem
vínculo empregatício, os quais são sujeitos à incidência do IRPF.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, no sentido de requerer o cancelamento da
autuação, estou convencida do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos, lançados no voto condutor, mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726454/2017-34

“(...)
3) O não reconhecimento pela empresa de que os valores pagos aos sócios decorreram
unicamente dos trabalhos realizados pelos sócios não invalida que esse reconhecimento
esteja implícito nas condições e na forma dessa distribuição que caracterizam a
remuneração pelos trabalhos executados pelos sócios, enquanto que não há qualquer
critério objetivo que deixasse claro tratar-se de distribuição de lucros, mas, pelo
contrário, afirma textualmente até no item "c" do relatório, em que se verifica que a
distribuição desproporcional decorreu de critérios definidos em comum acordo, tais
como "a colaboração na geração de receitas obtidas", e, por consequência, no próprio
resultado objeto da distribuição, o que caracteriza de forma inequívoca, que a
distribuição reflete a remuneração pelos serviços prestados, tendo agido os sócios e a
empresa em conluio para a obtenção do resultado da falta de pagamento do tributo pelos
"pretensos" sócios";
4) No item "d" do relatório, o impugnante volta a afirmar, que a distribuição do
resultado observa o quanto do resultado da sociedade relaciona-se a cada sócio, ou seja,
proporcionalmente a sua colaboração na geração das receitas e envolvimento
profissional, guardando relação, portanto, com a gestão técnica e não com a quantidade
de ações possuídas com a quantidade de consultas, atendimentos ou horas de plantão.
Tal assertiva somente vem a confirmar que a distribuição nada mais é do que a
remuneração pelos serviços prestados, senão, qual seria objetivamente a contribuição de
cada sócio que não pudesse ser medida pelos serviços realizados, mas, apenas meras
alegações, de gestão técnica de cada sócio? todos eles realizavam gestão técnica que, de
qualquer forma, seria uma remuneração pelos serviços de gestão e não distribuição de
lucros que caracteriza a remuneração pela participação no capital da empresa;
5) Os valores distribuídos ostentam sim a natureza de rendimentos do trabalho, e, a
afirmação de que os sócios não prestam serviços à empresa, mas, a terceiros, só
confirma que a constituição da sociedade teve como único objetivo a criação de uma
simulação para que os sócios que na verdade prestam serviços a terceiros, tenham como
rendimentos por esses serviços, como se fossem da sociedade, tratados como
distribuição de lucros de forma indevida;
6) A menção à lei 11.196/2005 em nada se contrapõe ao lançamento, considerando que
o que se questiona é a remuneração pelos serviços prestados pelos sócios que não se
caracterizam como distribuição de lucros da sociedade, esta criada com o único objetivo
de maquiar tal remuneração por serviços prestados como se lucros distribuídos fossem e
não à possibilidade de profissionais se juntarem para prestação de serviços
personalíssimos ou não, sujeitando-se tão somente à legislação aplicável à pessoa
jurídica, para fins fiscais e previdenciários;
7) A indicação do artigo 17, parágrafos 2o a 4o da lei 6.404/76, onde se estabelece as
condições de dividendos fixos e dividendos mínimos tem critérios objetivos que não se
identificam com o presente caso, pois são condições objetivas que independem de
qualquer ação dos sócios para seu recebimento, mas, das condições estabelecidas nos
estatutos das Sociedades estabelecidos de conformidade com referida Lei, o que é
permitido e não meras alegações de distribuição de lucros baseados em critérios não
especificamente determinados, mas, pelo contrário, referem-se a retribuição, nas
palavras do próprio impugnante, "a distribuição do resultado observa o quanto desse
resultado relaciona-se a cada sócio, ou seja, proporcionalmente a sua colaboração na
geração de receitas e envolvimento profissional" o que é remuneração e não distribuição
de lucros;
8) A afirmação pela impugnante de que o estabelecido no Estatuto Social da sociedade
que o fato dos minoritários receberem dividendos majorados à sua participação
acionária, de forma desproporcional, numa eventual infração à legislação societária, não
terá o condão de atribuir natureza de verba remuneratória, afirmando que a lei 9.249/95
não obriga que a distribuição seja proporcional ao capital social, esquecendo-se, no
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726454/2017-34

entanto, o impugnante, que o que se trata é se os valores distribuídos caracterizam-se
como distribuição de lucros ou remuneração do trabalho, considerando-se que segundo
o próprio impugnante os recebimentos foram pela contribuição de cada sócio
proporcionalmente a sua colaboração na geração das receitas e envolvimento
profissional, guardando relação com a gestão técnica, o que caracteriza
inequivocamente a remuneração pelo trabalho executado;
9) A hipótese de cancelamento da multa de ofício caso seja mantida a autuação, sob o
argumento que apresentou a Declaração de Ajuste Anual de conformidade com informe
entregue pela sociedade, não pode ser acolhida considerando que o impugnante é parte
integrante da sociedade, e, como visto, houve participação efetiva dos sócios na
simulação construída, com pleno conhecimento dos sócios;
10) Da mesma forma que o item anterior e demais argumentos, não há que se falar em
nulidade e improcedência do lançamento e exclusão da multa de ofício”.
No sentido do ora afirmado, cita-se decisão deste Tribunal:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DECORRENTES DO TRABALHO
COM OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. São tributáveis os rendimentos
informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes. Constatada a obtenção de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e não tributados no ajuste anual do
imposto de renda, há de ser mantida a omissão apurada. (...) – (Acórdão no 2003-
004.410, Relator: Wilderson Botto, Data da Sessão: 23 de novembro de 2022 )
Por fim, considerando que restou devidamente comprovada a omissão de
rendimentos visto que os valores distribuídos ostentam sim a natureza de rendimentos do
trabalho. No presente caso não se trata de lançamento induzido tão somente pelas informações
prestadas pela fonte pagadora (Súmula de n° 73 do CARF).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nego
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1127
DF CARF MF
Original